Tribunal: TJES
Processo: 5006012-39.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006012-39.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMISSAO DE REPRESENTANTES DOS PROMITENTES COMPRADORES E PROPRIETARIOS DE FRACOES IDEAIS DO EDIFICIO VILLANELLE
APELADO: ALARM SYSTEM MONITORACAO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006012-39.2021.8.08.0024

APELANTE: ALARM SYSTEM MONITORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

APELADO: COMISSÃO DE REPRESENTANTES DOS PROMITENTES COMPRADORES E PROPRIETÁRIOS DE FRAÇÕES IDEAIS DO EDIFÍCIO VILLANELLE

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME. INVASÃO E FURTO EM IMÓVEL MONITORADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por ALARM SYSTEM MONITORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA contra sentença da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado pela COMISSÃO DE REPRESENTANTES DOS PROMITENTES COMPRADORES E PROPRIETÁRIOS DE FRAÇÕES IDEAIS DO EDIFÍCIO VILLANELLE. A sentença condenou a requerida à restituição de R$ 2.380,00 e ao pagamento de multa compensatória de 30% sobre as mensalidades restantes do contrato, totalizando R$ 1.492,50. O pedido inicial baseou-se em falhas na prestação do serviço de monitoramento, com ocorrência de invasões e furtos no imóvel monitorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço contratado pela ALARM SYSTEM MONITORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA; (ii) estabelecer se a falha atrai o dever de indenizar, nos termos da responsabilidade civil objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de serviços, exigindo apenas a comprovação do defeito, do nexo causal e do dano. Dispensa-se a demonstração de culpa.

4. A relação entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se a teoria do risco da atividade. O fornecedor, ao oferecer serviços lucrativos, assume os riscos decorrentes de falhas internas.

5. No caso concreto, restou incontroverso que as invasões e furtos ocorreram em área monitorada pela requerida, sem que houvesse acionamento do alarme ou comunicação à parte autora, o que caracteriza má prestação do serviço.

6. A tese de que o contrato era de obrigação de meio e não de resultado não afasta a responsabilidade, considerando que a falha ocorreu no cumprimento das obrigações contratuais mínimas, como detectar anormalidades e comunicar os responsáveis.

7. A empresa recorrente não comprovou nenhuma excludente de responsabilidade, como caso fortuito externo ou culpa exclusiva de terceiro, nem demonstrou regularidade nos serviços prestados.

8. Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que falhas no monitoramento, mesmo em contratos de obrigação de meio, configuram responsabilidade do fornecedor, sendo necessário o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em contratos de monitoramento, a falha em detectar ou comunicar anormalidades no imóvel monitorado caracteriza defeito do serviço e atrai o dever de indenizar, mesmo em obrigações de meio.

2. O fornecedor só se exime de responsabilidade ao demonstrar excludente de nexo causal, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 944; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 0027872-89.2018.8.08.0024; TJ-SP, Apelação nº 1013595-42.2020.8.26.0004; TJ-MT, Apelação nº 0010900-87.2010.811.0041; TJ-RS, Apelação nº 5000183-21.2017.8.21.0068.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ALARM SYSTEM MONITORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
contra sentença da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, formulado pela
COMISSÃO DE REPRESENTANTES DOS PROMITENTES COMPRADORES E PROPRIETÁRIOS DE FRAÇÕES IDEAIS DO EDIFÍCIO VILLANELLE
, condenando o requerido (i) à restituição de R$2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais) e (ii) ao pagamento de multa no importe 30% (dez por cento), a qual incidirá sobre a soma dos valores relativos às mensalidades a vencer no período restante do contrato, totalizando R$1.492,50 (mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).

O apelante
ALARM SYSTEM MONITORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
(ID 10121830) sustenta que a apelada contratou monitoramento de alarme apenas para o provimento térreo e instalação de câmeras não monitoradas para o pavimento superior, de forma que não houve falha na prestação do serviço; mencionando ainda que a obrigação em exame é de meio e não de resultado.

Nas contrarrazões (ID 10121836),
COMISSÃO DE REPRESENTANTES DOS PROMITENTES COMPRADORES E PROPRIETÁRIOS DE FRAÇÕES IDEAIS DO EDIFÍCIO VILLANELLE
argumenta pelo não provimento do recurso
.

Primeiramente, rememoro que a ação indenizatória foi ajuizada por
COMISSÃO DE REPRESENTANTES DOS PROMITENTES COMPRADORES E PROPRIETÁRIOS DE FRAÇÕES IDEAIS DO EDIFÍCIO VILLANELLE
em face do ora recorrente,
ALARM SYSTEM MONITORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
, alegando que foi firmado contrato para prestação de serviço de monitoramento e manutenção de alarmes eletrônicos, visando local onde estão ocorrendo as obras do EDIFÍCIO VILLANELLE.

Assim, a despeito da contratação da empresa de vigilância, ocorreram dois episódios de invasão do imóvel, nos dias 12/09/2020 e 18/08/2020, com consequente furto de cabos flexíveis de instalações elétricas de 27 (vinte e sete) apartamentos e outros equipamentos, além de uma posterior tentativa de invasão, em 26/04/2021.

Nesse contexto, pretendia a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização pelos danos sofridos, bem como restituição dos valores pagos e rescisão contratual, com reversão da multa compensatória de 30% do valor da avença.

Em contestação,
ALARM SYSTEM MONITORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
sustentou praticamente as mesmas teses objeto do recurso de apelação, em especial que o contrato firmado não impede a ocorrência de sinistro, por tratar-se de obrigação de meio, não de resultado; e, ainda, que a contratação se deu apenas para o pavimento térreo, não abarcando os pavimentos superiores, por onde os invasores teriam adentrado no imóvel.

Após regular trâmite processual, inclusive com audiência de instrução e julgamento, em que foi realizada oitiva de um informante (ID 22827023), foram apresentadas alegações fiscais e, ato seguinte, sobreveio a sentença guerreada que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido (i) à restituição de R$2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais) e (ii) ao pagamento de multa no importe 30% (dez por cento), a qual incidirá sobre a soma dos valores relativos às mensalidades a vencer no período restante do contrato, totalizando R$1.492,50 (mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).

Nesse sentido, vejamos os principais trechos do édito sentencial (ID 10121828):

[...] Isso porque
o que se espera de qualquer empresa do ramo é uma mínima prevenção dos riscos de assaltos e invasões ou, pelo menos, minimizar tais efeitos
.

Assim,
tratando-se de um serviço cuja expectativa é inibir a entrada de terceiros, era ônus da Requerida demonstrar que a parte contratante foi alertada acerca do fato de que o serviço contratado não oferecia proteção para a integralidade do imóvel, bem como que o consumidor escolheu o serviço parcial e assumiu o risco quanto a possíveis acessos por meio de áreas desprotegidas
.

Da mesma forma, tenho que
não merece prosperar a alegação de isenção de responsabilidade em virtude da alteração do layout da área monitora, haja vista que, conforme mencionado na contestação, os prepostos da Requerida compareceram ao edifício em 17/09/2020 (ou seja, após a primeira invasão), tomando ciência do ocorrido. E, ao que tudo indica, à Requerente não foi ofertada a aquisição de mais sensores ou alarmes, tendo sido o local novamente invadido no dia seguinte
.

Portanto, entendo que
houve falha no serviço prestado pela Requerida, na forma do art. 14 do CDC, visto que esta deveria ter informado à Requerente acerca dos riscos à segurança do local e da necessidade de complementação do serviço de monitoramento, sobretudo nos pavimentos superiores
.

[...] Assim, considerando a falha na prestação do serviço por parte da Demandada, tem-se o dever de reparar os danos provocados, motivo pelo qual passo à análise da extensão destes.

No que tange ao pleito de restituição da quantia paga pela Requerente na vigência do contrato, correspondente à R$2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais), os documentos anexados à exordial comprovem o efetivo pagamento do valor respectivo, sendo, portanto, de rigor a restituição integral da quantia desembolsada pela Requerente.

[...] Por fim, quanto à inversão da Cláusula Penal, entendo que esta é cabível, posto que a rescisão do pacto firmado entre as partes se deu por culpa exclusiva da Requerida.

Desta forma, inverto a cláusula sétima do contrato (id. 6712508) em favor da Demandante, consumidora, em homenagem ao princípio do equilíbrio contratual, previsto no art. 4º, III, do CDC.

Logo, a parte ré deve pagar à Requerente multa no importe de 30% (trinta por cento), a qual incidirá sobre a soma dos valores relativos às mensalidades a vencer no período restante do contrato, ou seja, totalizando R$1.492,50 (mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a Requerida:

(i) à restituição de R$2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais), nos termos da fundamentação supra, devendo tal montante ser corrigido com base na tabela da Corregedoria Geral da Justiça, do prejuízo até a citação, oportunidade em que passará a ser atualizada apenas com base na SELIC;

(ii) ao pagamento de multa no importe 30% (dez por cento), a qual incidirá sobre a soma dos valores relativos às mensalidades a vencer no período restante do contrato, totalizando R$1.492,50 (mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos). Tal montante deverá ser corrigido com base na tabela da Corregedoria Geral da Justiça, do prejuízo até a citação, oportunidade em que passará a ser atualizada apenas com base na SELIC.

Face à sucumbência mínima, CONDENO a Ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, consoante arts. 85, §2°, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nessa esteira, tem-se como incontroversa a relação contratual firmada entre as partes, bem como a ocorrência das invasões e, ainda, a não intervenção da
ALARM SYSTEM MONITORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
nos dias em que os eventos se deram; isto é, o próprio apelante reconhece que não foram disparados os alarmes, nem houve qualquer tipo de ação por parte da empresa no sentido de coibir ou mesmo informar a parte autora de possível invasão.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal em examinar se houve falha na prestação do serviço por parte da
ALARM SYSTEM MONITORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
e se a potencial falha atrai obrigação de indenizar, levando em conta as peculiaridades do contrato firmado, bem como as alegações de que
a apelada contratou monitoramento de alarme apenas para o provimento térreo e de que a obrigação em exame é de meio e não de resultado.

Pois bem. Estabelecidas essas premissas, resta analisar a responsabilidade da apelante pelos danos sofridos pela parte autora, em virtude de não ter havido acionamento de alarme ou mesmo sido informada a ocorrência de qualquer infortúnio.

Neste ponto, imperioso ressaltar que o caso concreto se enquadra, como bem destacou o julgador de origem, em caso de fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O mencionado dispositivo prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como se extrai, em se tratando de responsabilidade civil objetiva, preconizada como regra nas relações de consumo e expressamente no artigo 14, do CDC, o reconhecimento do dever de indenizar exige a comprovação apenas da falha na prestação do serviço, do nexo causal e do dano; restando afastada a necessidade de demonstração de culpa.

A esse respeito, convém ressaltar que trata-se de regramento que decorre da chamada Teoria do Risco da Atividade, mediante a qual se estabelece que o fornecedor que aufere lucros com determinada atividade econômica, responde objetivamente pelos danos que dela derivarem.

Logo, a responsabilidade da
ALARM SYSTEM MONITORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
decorre também
dos fortuitos internos, que são justamente os riscos inerentes à própria atividade exercida.

Nessa toada, o fornecedor do serviço responde independente de comprovação de ação culposa, de forma que sua responsabilidade pelo evento danoso só será afastada caso demonstrada alguma hipótese de exclusão do nexo de causalidade, suficiente para afastar o liame causal entre o dano e o ato imputado.

No caso dos autos, vejamos o dispõem as principais disposições do contrato entabulado entre as partes (IDs 10121614, 10121615 e 10121616):

1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de Monitoramento Eletrônico no imóvel do CONTRATANTE identificado acima, mediante a utilização de central de monitoramento, profissional de Monitoramento Externo e veículo automotor táticomóvel (quando contratado este serviço).

1.2. O Monitoramento consiste no recebimento de eventos oriundos dos equipamentos de alarme eletrônico instalados no patrimônio da CONTRATANTE, cujos dados serão analisados pelo profissional de Monitoramento Interno da central de monitoramento eletrônico da CONTRATADA e, em caso de anormalidades, serão transmitidos ao agente de atendimento que se deslocará para proceder com a vistoria externa no patrimônio monitorado.

1.3. O equipamento de alarme eletrônico supramencionado é provido de central de sensores cuja finalidade é detectar movimentos não autorizados ou de procedência duvidosa no horário sob a vigilância do bem monitorado, dentro dos horários estipuladas pelo contratante conforme agenda no anexo 1.

[...] 2.1. A CONTRATADA prestará os seguintes serviços:

a) Detecção de anormalidades por acionamento do alarme: A CONTRATADA entrará em contato imediato, via telefone, com as pessoas (moradores, vizinhos, funcionários, etc.) pré-indicados pelo CONTRATANTE na Ficha de Monitoramento e, posteriormente, se for o caso, a autoridade policial.

[...] 2.3. Acionado o alarme, além das providências descritas na alínea “a” do item 2.1, a CONTRATADA acionará sua viatura particular (quando contratada) para ir até o local da ocorrência.

[...] 4.1. A CONTRATADA deverá:

a) Manter sua central de monitoramento devidamente equipada e funcionando 24 horas por dia.

b) Atender as ocorrências citadas no item 2 nas dependências patrimoniais da CONTRATANTE imediatamente após a central de monitoramento registrar o evento, salvo motivos de força maior ou caso de danos provenientes de fatores climáticos ou físicos como: vendavais, descargas elétricas atmosféricas, fatores de calamidade pública, corte ou bloqueio da linha telefônica da CONTRATANTE ou falha dos equipamentos, esta última decorrente da não realização da checagem nos termos dos itens 3.3 e 3.4.

A despeito da previsão contratual (cláusulas 2.4 e 2.5) no sentido de que não se trata de contrato de seguro, nem mesmo é possível que a contratada garanta a inocorrência de eventos que venham acarretar prejuízos de ordem material ao imóvel monitorado, não é este o caso dos autos.

Isso porque, não se está atribuindo à empresa a obrigação de evitar a ocorrência do infortúnio, mas de apenas cumprir as obrigações contratuais anteriormente indicadas, no sentido de detectar anormalidades, mediante acionamento de alarme ou mesmo mediante visualização, nas câmeras, das invasões objeto da controvérsia.

Nem mesmo o fato de tratar-se de atividade meio (cláusulas 9.2 e 9.3) é suficiente para impedir a responsabilização da apelante por má prestação do serviço, levando em conta que a requerida era contratualmente obrigada a monitorar o imóvel, e, em caso de disparo de alarme, disponibilizar patrulhamento até o local, além de entrar em contato com os responsáveis.

No caso dos autos, reitero, é incontroverso que ocorreram realmente duas invasões no imóvel, resultando em furtos de cabos e outros equipamentos, sem que exista registro de que o alarme tenha disparado, ou mesmo que a empresa de monitoramento tenha sequer tomado ciência dos eventos, o que, no meu sentir, indica a má prestação do serviço.

O Boletim de Ocorrência acostado (ID 10121617) aponta no sentido de que o canteiro de obras teria sido invadido pela parte da frente do edifício, não havendo prova em sentido diverso, o que fragiliza a tese recursal de que a invasão teria se dado por meio de andares superiores, supostamente não abarcados pelo serviço de monitoramento. Vejamos:

NO DIA 12/09/2020 O CANTEIRO DE OBRAS DO EDIFÍCIO FOI INVADIDO PELA PARTE DA FRENTE POR UMA PESSOA. O INDIVÍDUO ANDOU PELO CANTEIRO PELO MENOS POR 12 HORAS E FURTOU CABOS FLEXÍVEIS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE 27 APARTAMENTOS. CONSEGUIMOS IDENTIFICAR OS HORÁRIOS DO OCORRIDO PELAS CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO PARTICULAR. JÁ NO DIA 18/09/2020 O MESMO INDIVÍDUO RETORNOU E CONTINUOU O FURTO. A POLÍCIA MILITAR FOI ACIONADA E REGISTRAMOS UMA NOVA OCORRÊNCIA. IDENTIFICAMOS QUE O INDIVÍDUO TEM UM TATUAGEM NO BRAÇO DIREITO. CASO SEJA NECESSÁRIO, TEMOS ACESSO ÀS FILMAGENS.

Como se extrai, há indícios de que as invasões se deram pela área submetida ao monitoramento da empresa recorrente, o que é corroborado ainda pelo vídeo de ID 10121630, demonstrando que a câmera de videomonitoramento instalada pela apelante conseguiu inclusive captar o evento objeto da controvérsia; o que torna induvidoso que era plenamente possível que tivesse prestado o serviço de modo efetivo, mediante acionamento dos responsáveis ou mesmo das autoridades.

Da mesma forma, o fato das câmeras terem flagrado os invasores afasta a tese recursal de que uma potencial alteração do layout dos meios de monitoramento teria impedido a verificação dos eventos danosos, haja vista que era possível a identificação, conforme se extrai do mencionado vídeo.

Por conseguinte, parece claro que os alarmes deveriam ter sido acionados, bem como a central de monitoramento tinha a obrigação contratual de visualizar as invasões e comunicar a parte autora para que fossem tomadas as providências cabíveis.

A esse respeito, importa salientar que a recorrente não se desincumbi do seu ônus probatório, notadamente quando inexiste demonstração de regularidade dos serviços prestados, haja vista a já explicitada situação, na qual, a despeito das invasões, não foi praticada nenhuma medida por parte da empresa de monitoramento.

Como bem destacou o julgador de origem, em contratos como o em exame, o mínimo que se espera é que o monitoramento informe eventuais anomalias e potenciais riscos de assaltos, invasões e afins.
Ainda que não se possa atribuir à empresa recorrente a obrigação de concretamente evitar a ocorrência de um evento criminoso, não é razoável supor que sua responsabilidade se restrinja em instalar as câmeras e alarmes, inclusive levando em conta que o próprio contrato prevê que deve ser realizado monitoramento e comunicação de eventos anormais.

Em suma, o não acionamento do alarme, mesmo com a câmera tendo identificado a presença do invasor, indica que a falha na prestação do serviço se deu justamente pela má localização do aparato de segurança ou mesmo por seu funcionamento inadequado.

Por oportuno, destaco os seguintes precedentes, que corroboram o sentido decisório que estou a externar:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. São aplicáveis aos caso as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, visto que a empresa autora se utiliza dos serviços da requerida para proteção de sua atividade comercial, apresentando-se como destinatária final do serviço disponibilizado, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC. A responsabilidade do estabelecimento demandado é objetiva (artigo 14, caput do CDC) enquanto prestador de serviços. De acordo com a regra do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação dos serviços ofertados, bem como das informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Caso em que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de monitoramento de sistema de alarme. Ocorrência de arrombamento no estabelecimento comercial demandante, sem que houvesse detecção do sinistro. Empresa demandada que não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer excludente de responsabilidade.
Danos materiais demonstrados por meio de planilha, notas fiscais dos objetos furtados e boletim de ocorrência. Afastada tão somente a condenação ao pagamento do veículo. Ônus sucumbenciais readequados de acordo com o decaimento das partes. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. (TJ-RS - AC: 50001832120178210068 SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 26/05/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA – OCORRÊNCIA DE FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE – EVIDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO DIA DO OCORRIDO – INGRESSO DE MELIANTES NO ESTABELECIMENTO DA AUTORA – CORTE DOS FIOS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO QUE FICA DENTRO DO ESTABELECIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – LUCROS CESSANTES A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Muito embora a obrigação da empresa de vigilância seja de meio, e não de resultado, tal regra deve ser afastada nos casos em que houver falha na prestação do serviço.

A prestadora de serviços de monitoramento e vigilância eletrônica tem o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo estabelecimento furtado, em caso de falha no sistema (não acionamento dos alarmes)
. Havendo prova de que a autora teve prejuízo material com o furto de mercadorias em seu estabelecimento comercial, tem cabimento o pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes. A mera ocorrência de ato ilícito, crime ou descumprimento contratual não gera presunção de abalo moral em pessoa jurídica, cabendo-lhe comprovar a ofensa à sua honra objetiva. (TJ-MT 00109008720108110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Furto em estabelecimento comercial com monitoramento eletrônico de segurança por alarme. Falha na prestação dos serviços. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência do pedido. Apelo da ré. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes não juntado aos autos.
Impossibilidade de se apurar os limites e termos da contratação. Ausência de comprovação de eventual excludente de responsabilidade. Dicção do art. 14, caput e § 3º do CDC. Dever da ré de reparar os prejuízos suportados pela apelada, mas não no valor pretendido na inicial. Efetivo prejuízo de R$120.000,00 não comprovado. Indenização que se mede pela extensão do dano (art. 944 do CC). Afastamento da condenação nesse ponto. Dever da ré de ressarcir apenas o prejuízo referente ao veículo furtado. Ausência de impugnação específica e fundamentada nas razões do apelo. De todo modo, o valor do bem subtraído em razão da falha no sistema de alarme ficou devidamente comprovado. Critérios de distribuição do ônus da sucumbência modificados em sede recursal. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10135954220208260004 São Paulo, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 18/04/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2023)

Outro não é o entendimento adotado por este TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRESA QUE É DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO - INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INVASÃO E INCÊNDIO DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE ACIONAMENTO DOS ALARMES – RECURSO DESPROVIDO. 1. “De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, baseada na teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relações estabelecidas entre pessoas jurídicas é possível nas hipóteses em que a empresa é destinatária final do produto, não o utilizando como insumo de produção e, ainda, caso verificada extrema vulnerabilidade da pessoa moral contratante” (AgInt no AREsp n. 1.917.571/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.) 2. A relação jurídica existente deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que a autora enquadra-se no conceito de consumidor (por ser destinatário final do serviço de alarmes e monitoramento) e a ré enquadra-se no conceito legal de fornecedora. 3. A despeito de ter havido a aplicação do CDC à demanda, não houve inversão do ônus da prova em nenhum momento, muito menos em sentença. A mera aplicação do CDC não enseja, automaticamente, a inversão do ônus da prova, a qual também não se presume, e exige decisão judicial fundamentada para tanto, com o reconhecimento da hipossuficiência da parte. 4. A situação sub examine se enquadra na hipótese de fato do serviço, estabelecido no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O invocado dispositivo prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência do defeito do serviço. 5. A responsabilidade civil objetiva, preconizada como regra nas relações de consumo e expressamente no artigo 14, do CDC, exige, para fins de reconhecimento do dever de indenizar, a prova do ato ilícito, do nexo causal e do dano, afastando, portanto, a necessidade de demonstração de culpa. 7. O fornecedor responderá independentemente da prova de que agiu com culpa, de modo que sua responsabilidade pelo evento danoso só será afastada caso demonstrada alguma das excludentes do nexo de causalidade apta a afastar o liame causal entre o dano e o ato imputado ao fornecedor. 8.
A requerida era contratualmente obrigada a monitorar a sede da empresa, e, em caso de disparo de alarme, deveria disponibilizar patrulhamento até o local, além de entrar em contato com o proprietário.
9.
Seria ônus da apelante comprovar, à luz do art. 373, II, do CPC, o rompimento do nexo de causalidade, e não apenas supor que houve interrupção do funcionamento da linha telefônica.
10. Ainda que se cogite que houve danos à rede de telefonia, é necessário considerar que a referida circunstância se configura com o fortuito interno, inerente à atividade da empresa de monitoramento.
Ora, o sistema de alarmes visa, justamente, combater atividades criminosas, de modo que a empresa deve prever eventos dessa natureza que guardam direta relação com as invasões e furtos que buscam coibir com seus serviços.
11. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0027872-89.2018.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

Ainda que a obrigação da empresa de vigilância seja de meio, e não de resultado, este fato não afasta a responsabilidade civil da fornecedora em situações nas quais fica evidenciada a falha na prestação do serviço de monitoramento, como se deu na espécie.

Portanto, uma vez configurada a falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14 do CDC, inclusive pelo fato da empresa não ter informado adequadamente o consumidor acerca dos riscos à segurança do imóvel e da possível necessidade de alterar a disposição dos alarmes e câmeras de videomonitoramento, deve ser mantida a sentença que reconheceu o dever de indenizar os prejuízos sofridos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ALARM SYSTEM MONITORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerido (i) à restituição de R$2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais) e (ii) ao pagamento de multa no importe 30% (dez por cento), a qual incidirá sobre a soma dos valores relativos às mensalidades a vencer no período restante do contrato, totalizando R$1.492,50 (mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).

A despeito do não provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11º do CPC), considerando que estes foram estabelecidos no percentual máximo na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/11/2024 às 15:42:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54502329112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.